Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005174-58.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Luan dos Santos Ferreira
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido in limine litis impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de Luan dos Santos Ferreira, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, em decorrência de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, lhe decretou a prisão preventiva, sem, contudo, apresentar motivação plausível acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 22.03.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e, teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.
O impetrante sustenta que o paciente não tem qualquer vínculo com o entorpecente apreendido, pois “ao que tudo indica, a droga apreendida é de propriedade do corréu, Silvio Ramos, tendo em vista que a droga foi apreendida com Silvio, no automóvel do pai do mesmo” (Id 81387450).
Ademais, aduz que a decisão carece de motivação válida porquanto o juiz a quo invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e, equivocadamente, considerou que o paciente possui maus antecedentes, não se atentando que no referido executivo de pena foi declarada a extinção da punibilidade.
Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena, além do que estaria em desconformidade com o princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente, na condição de primário e sem antecedentes criminais, em caso de eventual condenação, não deverá cumprir a reprimenda em regime fechado.
Por outra vertente, assevera que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto da extensa impetração, o inconformismo do impetrante se resume na ausência de provas quanto à autoria delitiva, e inexistência de fundamentação idônea quanto à decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, bem como que a manutenção da custódia é totalmente desnecessária porquanto o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade, além do que, mesmo que acaso venha a ser condenado, deverá cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado.
Todavia, da análise que procedi dos autos, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Na realidade o impetrante se equivoca em parte de seus argumentos.
No que tange à autoria do delito, afirma que “ao que tudo indica, a droga apreendida é de propriedade do corréu, Silvio Ramos, tendo em vista que a droga foi apreendida com Silvio, no automóvel do pai do mesmo” (Id 81387450).
Nesse ponto, é importante ressaltar que seus argumentos não se coadunam nem mesmo com as declarações do paciente, que, perante a autoridade, tanto ele quanto o coacusado Silvio Ramos declararam que a droga não lhes pertence, e que não foram encontrados no veículo que estavam.
Seja como for, importante dizer que a via estreita da ação mandamental não se presta para fins de análise de questões meritórias, de sorte que as circunstâncias fáticas e a autoria delitiva deverão ser objetos de análise acurada somente no decorrer da instrução criminal
Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo, de plano, que a decisão hostilizada seja teratológica ou desprovida de fundamentação adequada.
Ao contrário, além de demonstrado o fumus comissi delicti, a autoridade judiciária frisou que a prisão cautelar seria necessária, não só pela gravidade do delito, representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas – 2kg de pasta-base de cocaína – mas, sobretudo, pela reiteração criminosa do paciente, conforme se verifica da decisão anexa (Id 81387451, pp. 2-3).
Apesar de o impetrante alegar que, no referido executivo de pena levado a efeito pelo magistrado singular, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, olvidou-se que a decisão diz respeito, na realidade, à prescrição da pretensão executória, e, como se sabe, a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito, diferentemente do que ocorre no caso da prescrição da pretensão punitiva.
Por outra vertente, conquanto o impetrante alegue que o paciente possui ocupação lícita, os autos demonstram situação diversa, mais precisamente pelo que consta do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, em que ele se declarou desempregado (Id 81387453, p. 37).
Finalmente, quanto à invocada desproporcionalidade da custódia cautelar, sob o prisma da homogeneidade, é cediço que que a prisão cautelar difere da prisão penal, e pode ser decretada e mantida sempre que a ordem pública encontra-se ameaçada, como apresenta ser o caso em discussão.
Assim sendo, estando a impetração ancorada na desnecessidade da constrição pessoal, cujos argumentos não demonstram prima facie o invocado constrangimento ilegal, entendo que nesta fase de cognição sumária não ficou demonstrada de forma cristalina a desnecessidade do carcer ad cautelam, ou que a decisão constritiva seja totalmente arbitrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.
Requisite-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator